Tribunal: TJMT
Processo: 0011756-29.2011.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0011756-29.2011.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Apelantes: Ministério Público do Estado e Wellington Gonçalves Dias
Apelados: Ministério Público do Estado, Wellington Gonçalves Dias e Uanderson Rogério Constantino
Trata-se de recursos de apelação criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Wellington Gonçalves Dias contra a sentença que condenou este último e Uanderson Rogério Constantino pela prática do crime insculpido no artigo 157, § 2o, I, II e IV, do Código Penal, por sete vezes, e os absolveu do crime previsto no artigo 288 do Estatuto Repressivo.
Em detida análise, verifico que atuei nos autos na instância de origem, por intermédio de decisão proferida em 14 de novembro de 2014, oportunidade em que chamei o feito à ordem, apontei incidentes e determinei a devida regularização, a fim de organizar o andamento do processo, de modo que, nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento, conforme salientado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada